Tribunal: TJPA
Processo: 0000442-54.2017.8.14.0082
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3607 - Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas
Data de julgamento: 2024-03-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000442-54.2017.8.14.0082

APELANTE: JOSE EDNALDO BLUM MORAES

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO PENAL. ART. 33, DA LEI 11.343/06. SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA.

DA REFORMA NA DOSIMETRIA DA PENA. PENA-BASE APLICADA NO MÍNIMO LEGAL. CABIMENTO EM PARTE.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1.

Analisando as considerações feitas pelo Magistrado de 1º grau, na
1ª fase da dosimetria
, verifico a existência de equívoco na fundamentação da circunstância judicial culpabilidade, uma vez que tal justificativa não atendeu aos ditames da lei e jurisprudência. É o entendimento sumulado deste E. Tribunal de Justiça, que a culpabilidade do agente não se confunde com a culpabilidade como elemento do crime.

Quanto as circunstâncias do crime
, verifico que o Juiz de 1º grau, entendeu como negativa tal circunstância, em razão da qualidade da droga encontrada em poder do apelante, o que entendo pela sua manutenção.

2. R
estando a pena definitiva, concreta e final em
05 anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, com o pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa
, cada um equivalente a 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos
.

3.

Recurso conhecido e parcialmente provido,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito de Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso, e, no mérito, dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala de Sessões do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em vinte e cinco de março e término ao terceiro dia do mês de abril de 2024.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Kédima Pacífico Lyra.

Belém/PA, 25 de março de 2024.

Desa
. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por
JOSE EDNALDO BLUM MORAES
, em face da
r.
sentença, proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Colares/PA, que o condenou a
07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, com o pagamento de 1650 (seiscentos e cinquenta) dias-multa, cada um equivalente a 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos,
pela prática do delito tráfico de entorpecentes, previsto no
art. 33 da lei 11.343/06
.

Narra a denúncia,
(ID 16004179 – Págs. 4/6)
no dia 26 de fevereiro de 2017, por volta das 15hl7min, os policiais militares que estavam trabalhando no reforço do carnaval, receberam denúncias, dizendo que havia tráfico de entorpecentes na rua Dr. Simões, localidade de Genipaúba da Laura, logo em seguida os policiais foram até o local, onde constataram a venda d^ entorpecentes feita pelo nacional Jose Ednaldo Blum Moraes.

Consta que os policiais, deram ordem de prisão para o nacional Jose Ednaldo, encontraram 12 (doze) embalagens de drogas envoltas em saco plástico transparente análoga o entorpecente de pasta base de cocaína e 01 (uma) embalagem em papel de caderno análoga ao entorpecente de "maconha", com uma criança que atende por R. que é enteado do mesmo, a qual guardava para o indiciado.

Em
razões recursais (ID 16004201– Págs. 143/149)
, pugna a defesa pela reforma da sentença para redimensionar a dosimetria da pena, devendo ser reanalisadas as circunstâncias judiciais, culpabilidade e circunstâncias do delito, e consequentemente, aplicar a pena-base no mínimo legal.

Em
contrarrazões (ID 16004203 – Págs. 158/161)
, o digno representante ministerial pugna pelo conhecimento do recurso de Apelação interposto, e, no mérito, pelo seu
provimento
, reformando-se a sentença recorrida.

Nesta instância superior, a Douta Procuradora de Justiça
Dulcelinda Lobato Pantoja,
manifesta-se pelo conhecimento e
parcial provimento
do Recurso de Apelação.

É o relatório.

À douta revisão,

com intenção de inclusão em Pauta em Sessão de Plenário Virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

1. Da reforma na dosimetria da pena. Pena-base aplicada no mínimo legal.

A defesa pleiteia pela reforma da sentença para reformar a dosimetria da pena, devendo ser reanalisadas as circunstâncias judiciais, culpabilidade e circunstâncias do delito, e consequentemente, aplicar a pena-base no mínimo legal.

Colaciono sentença condenatória na parte que interessa:

“(...)
X - DA DOSIMETRIA DA PENA

a)

JOSE EDNALDO BLUM MORAES

-Art. 33 da Lei 11.343/06:

Considerando;

1 - A culpabilidade do réu: censurada, pois ele é pessoa imputável, maior de dezoito anos, ao passo que poderia ter agido de forma diversa, e não o fez;

2 - Ao teor da súmula 444 do STJ, não vislumbro antecedentes que militem contra o réu;

3 - A conduta social e a personalidade do agente não investigadas;

4 - Aos motivos não sabidos;

5 - Às circunstâncias do crime, desfavoráveis ao acusado em razão da natureza do entorpecente apreendido e a forma em que foi encontrado - em não se podendo falar em comportamento da vítima.

Fixo pena base em 09 (nove) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa, cuja unidade fixo no mínimo legal de 1/30 do salário-mínimo vigente à época do fato.

Sem atenuantes ou agravantes.

Sem causas de aumento ou diminuição de pena. Nesta esteira, reputo que o réu faz jus ao benefício incrustado no §4°, art. 33 da Lei 11.343/06. Vejamos:

Art. 33. Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar:

§ 4o Nos delitos definidos no caput e no § Io deste artigo, as penas poderão ser reduzidas de um sexto a dois terços, desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa.

Preenchidos os requisitos legais, diminuo a pena em 1/6, para que não reste irrisória a reprimenda aplicável quando em cotejo com a censurabilidade da conduta.

Sendo assim, tomo a pena definitiva em 07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 650 (seiscentos e cinquenta) dias-multa.

Deixo de aplicar a substituição do art. 44 do CPB e suspensão do art. 77 porque a pena é superior a 04 (quatro) anos.

Para regime de cumprimento pena privativa de liberdade acima aplicada fixo o regime inicial semiaberto. Indico como local para cumprimento de pena o complexo prisional de Americano.

Note-se que o tempo de prisão provisória não altera o regime inicial de cumprimento da pena, cabendo ao Juízo da Execução Penal competente a análise de eventuais benefícios. Deixo de fixar o valor mínimo dos danos civis, sem prejuízo da ação cível pertinente, nos termos do artigo 387, IV, do Código de Processo Penal, pois este pedido, apesar de mencionado na peça acusatória, não foi regularmente formalizado no que concerne à indicação do quantum indenizatório, acompanhado pelos elementos de prova pertinentes.

XI - DO DISPOSITIVO

Ante o exposto e tudo o mais que dos autos consta, julgo procedente a denúncia para CONDENAR o réu JOSE EDNALDO BLUM MORAES a pena de 07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 650 (seiscentos e cinquenta) dias-multa, em regime inicial semiaberto, pela prática do ilícito disposto no art. 33 da lei 11.343/2006, bem como o absolvo da imputação inicial contida no Art. 244-B do ECA, por absoluta ausência de provas no sentido. (...)”.

Analisando as considerações feitas pelo Magistrado de 1º grau, na
1ª fase da dosimetria
, verifico a existência de equívoco na fundamentação da circunstância judicial culpabilidade, uma vez que tal justificativa não atendeu aos ditames da lei e jurisprudência.

É o entendimento sumulado deste E. Tribunal de Justiça, que a culpabilidade do agente não se confunde com a culpabilidade como elemento do crime. Vejamos:

Súmula nº 19.

Na dosimetria basilar, a culpabilidade do agente diz respeito à maior ou menor reprovabilidade da conduta, não se confundindo com a culpabilidade como elemento do crime, que é composta pela imputabilidade, potencial conhecimento da ilicitude do fato e exigibilidade de conduta diversa.

Quanto as circunstâncias do crime
, verifico que o Juiz de 1º grau, entendeu como negativa tal circunstância, em razão da qualidade da droga encontrada em poder do apelante, o que entendo pela sua manutenção.

Passo a reanálise da culpabilidade e, consequentemente, a dosimetria da pena:

- Culpabilidade:
normal à espécie, nada tendo a se valorar que extrapole a conduta do agente;

Assim, restando tão-somente 01 (uma) circunstância judicial desfavorável, fixo a pena-base em 06 anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa, cada um equivalente a 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

Impende destacar, ainda, que a pena-base pode afastar-se do mínimo legal quando há ao menos uma circunstância judicial desfavorável.

Este Tribunal entende pacificamente que, de acordo com o que preceitua o art. 59 do CP, pode o julgador, no exercício discricionário de sua função jurisdicional, estabelecer, conforme seja necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime, a pena aplicada e sua quantidade, atento às circunstâncias judiciais como a culpabilidade, a conduta social, a personalidade, os motivos, circunstâncias e consequências do crime, bem como ao comportamento da vítima e aos antecedentes, associado ao art. 42, da Lei de Drogas, sem que uma possível exacerbação, imposta a partir dessa análise, possa constituir-se em violação ao princípio da presunção de inocência, contido no art. 5º, inciso LVII da CF.

Na
2ª fase da dosimetria
, inexistem agravante e atenuantes. Assim, resta a pena intermediária em
06 anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa, cada um equivalente a 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

Na
3ª fase da dosimetria
, inexistem causa de aumento. Mantenho a aplicação da causa especial de diminuição de pena estabelecida pelo Magistrado
a quo
, em 1/6. Assim, resta a pena definitiva, concreta e final em
05 anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa
, cada um equivalente a 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

Mantenho o
regime inicial
de cumprimento de pena no
semiaberto
, conforme art. 33, § 2º,
b
. do CPB.

Em caso de detração, a mesma deve ser operada pelo Juízo da Vara de Execuções Penais.

Ante o exposto, corroborando o parecer ministerial,
conheço do presente recurso e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
, para reformar a pena aplicada pelo Magistrado sentenciante,
restando a pena definitiva, concreta e final em
05 anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, com o pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa
, cada um equivalente a 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos
, tudo nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém/Pa,
25
de março de 2024.

DESA. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 04/04/2024